Tribunal: STF
Processo: RE 602394
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-08
Data de publicação: 2016-11-08

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS INATIVOS – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 – CONSTITUCIONALIDADE. É constitucional a Emenda nº 41/2003, que previu a incidência da contribuição social sobre proventos e pensões relativos aos servidores da União, dos Estados e dos Municípios. Precedentes: ações diretas de inconstitucionalidade nº 3.105-8/DF e nº 3.128-7/DF, relator o ministro Cezar Peluso, com acórdãos publicados no Diário da Justiça de 18 de fevereiro de 2005, ressalvada a óptica pessoal.



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais.



    MULTA – AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil de 1973, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.